Tribunal: TJDFT
Processo: 0724914-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. OUTRAS MEDIDAS INEFICIENTES. ORDEM DENEGADA

I. Caso em exame.

1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante de paciente investigado por roubo.

II. Questão em discussão.

2. Discute-se a idoneidade da fundamentação da decisão impugnada e a existência de elementos concretos que autorizam a decretação da prisão preventiva.

III. Razões de decidir.
3. Cabível a prisão preventiva quando se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).

4. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porque da descrição dos fatos ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza quanto à autoria delitiva.

5. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pela suposta prática do crime descrito no art. 157 do Código Penal, para a garantia da ordem pública em razão do risco de reiteração delitiva, indicado pelas circunstâncias do crime.

6. Indefere-se o pleito de substituição por outras medidas cautelares se não restou demonstrada nenhuma situação prevista no art. 319 do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo.
7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.